Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706619-43.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASLHEY RIOS FERREIRA APELADO: VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se tratar-se de ação monitória proposta pelo apelado em desfavor da apelante para a cobrança do valor de R$5.000,00. A apelante é revel e o pedido foi julgado totalmente procedente. As partes firmaram acordo para pagamento do débito em parcelas, porém, inadimplido parcialmente pela devedora. A apelante alega ter pago, nos autos, a importância de R$6.332,97, porém, observa-se a juntada tão somente de comprovantes no valor de R$ 907,69; 914,08 e 990,75. Pede, inclusive, a condenação do apelado ao pagamento em dobro pelo valor indevidamente cobrado. Nesse cenário, com fundamento no art. 933, caput, do CPC, apresente, a apelante, os demais comprovantes de pagamento que permitam apurar o adimplemento do valor afirmado, qual seja, R$6.332,97. Prazo: 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator